Tribunal: STF
Processo: Rcl 32162
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PRECEDENTE DESPROVIDO DE EFICÁCIA ERGA OMNES. DESCABIMENTO. USO DO INSTITUTO COMO EXPEDIENTE RECURSAL OU ATALHO PROCESSUAL. INVIABILIDADE.



    1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, não cabe a reclamação para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    2. O precedente utilizado como parâmetro na peça inicial não pode amparar a pretensão veiculada na presente ação, tendo em vista que a parte autora não figurou em tal processo (ARE 951.702), no qual foram proferidas decisões apenas inter pars. 



    3. É vedada a convolação da Reclamação em mero substitutivo recursal ou atalho processual. (Rcl 15.162- AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/4/2016); (Rcl 20.956-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/9/2015).



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.